Tribunal: STF
Processo: AI 247669
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO PARA O PRÓPRIO TRIBUNAL A QUO.
IMPOSSIBILIDADE.
        A decisão que declarou deserto o agravo de instrumento
deve ser reexaminada por esta Corte, sendo incabível recurso para o
próprio Tribunal a quo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.